Tribunal: STF
Processo: RHC 247221
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME FECHADO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Tráfico privilegiado e regime domiciliar.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto e recolhimento em residência particular da condenada com filho menor de 12 anos.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    4. A reconhecida dedicação da recorrente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    5. Quanto ao pedido para “alterar o regime inicial para prisão domiciliar em razão da paciente ser genitora de menor de 12 anos”, registro que, no caso, a recorrente não atende ao requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime inicial fechado.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.